Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705603-25.2020.8.07.0007 APELANTE: NOVA MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: KARLA GRACY MARTINS REIS DECISÃO Não conheço do apelo, ante a desistência manifestada pelos apelantes (id 31237749). P. I. Dê-se baixa. Brasília, 20/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR